Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Agravo em Execução No. Processo : 0703292-82.2021.8.07.0021 Agravante : FRANCOA SOARES CAMPELO DE OLIVEIRA Apelado : M. P. D. F. T. Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Considerando que, após a interposição do recurso de agravo em execução pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os advogados TYAGO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/DF 41.338 e ELIANE DA SILVA PINTO FALQUETO, OAB/DF 42.893 foram constituídos pelo agravante para sua defesa, determino a intimação dos referidos patronos para esclarecerem se permanecem na representação do recorrente. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator